Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708594-26.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao Banco-réu, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pelo Espólio-autor, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 31 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora